Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO EXECUTÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há norma processual que fundamente a decisão de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado do acordão proferido no agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000, sobretudo quando não há recurso do credor, com pedido de efeito suspensivo, oposto em face do respectivo acordão que declarou extinta a execução originária (processo no 0703938-55.2017.8.07.0014), nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, em razão de o título não se afigura hábil (completo) para embasar a execução na forma pretendida.
2. Acrescente-se que já houve o trânsito em julgado do r. acórdão prolatado no bojo do AGI no 0709771-28.2019.8.07.0000 (ID: Num. 56877114), não havendo óbice para a confirmação do pedido de tutela recursal deferido em decisão monocrática.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal, permitir a expedição do alvará de levantamento dos valores penhorados em favor dos agravantes, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acordão proferido no agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000.